Tribunal: TJES
Processo: 5000687-12.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000687-12.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO
INTERESSADO: CLEBER JORGE DELBONI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000687-12.2019.8.08.0038

Recorrente: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO

Recorrido(a): CLEBER JORGE DELBONI

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à associação recorrente, tendo em vista a documentação carreada nos autos.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO NEGADA. JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO QUE NÃO SE MOSTROU SUFICIENTE PARA COMPROVAR O VÍNCULO CONTRATUAL. ELEMENTOS DE FRAUDE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS EFETUADOS. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que acolheu os pedidos da parte autora, condenando a Recorrente à restituição dos valores indevidamente descontados (R$ 211,05) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Constata-se dos autos que a parte consumidora nega a realização do negócio jurídico. A mera juntada do termo de adesão, com a suposta assinatura do recorrido, não é suficiente para comprovar a contratação dos serviços. Pelo simples cotejo entre os documentos pessoais do recorrido, reproduzidos nos autos, bem assim das assinaturas lançadas por seu punho subscritor, trazem à tona a ilação de que o instrumento contratual foi assinado por terceiro, estranho ao postulante, possivelmente se utilizando de documentos materialmente falsificados ou de tentativa de colagem da sua assinatura. Ademais, as informações prestadas ao cadastro interno da requerida possuem dados diversos do consumidor, como o endereço de residência. Dessarte, no que concerne ao recorrido, aflora com elevadíssimo grau de probabilidade a evidência de que o débito carreado não lhe diz respeito, pelo que é devida a restituição de valor.

3. Ademais, concluo que os descontos indevidos causaram intranquilidade, frustração, angustia e aborrecimentos que caracterizaram o dano moral ao recorrido, cumprindo ao ente recorrente proporcionar-lhe o equivalente ao
pretium doloris
.
Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos de descontos indevidos, em que houve reconhecimento de dano moral indenizável, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial (sem nos esquecermos de que a recorrente cuida de associação beneficente). Assim, deve ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

DISPOSITIVO

4. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios, reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.